Tribunal: TJDFT
Processo: 0749675-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. CESSAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS. PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no processo de conhecimento que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de descontos automáticos decorrentes de contrato de empréstimo bancário, sob o fundamento de que teriam sido regularmente autorizados. O autor sustenta possuir direito ao cancelamento da autorização de débito automático, à luz da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da autorização de débitos realizada pelo titular da conta corrente impõe à instituição financeira a obrigação de cessar os descontos relativos ao empréstimo bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo 1085, firmou entendimento no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, inclusive quando utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados e enquanto a autorização permanecer vigente.
4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos, devendo a instituição financeira, a partir desse momento, cessar os descontos automáticos, independentemente de reconhecimento ou quitação da dívida.
5. A revogação da autorização não resulta em desequilíbrio contratual nem viola a boa-fé objetiva, permanecendo o consumidor responsável pelo adimplemento das obrigações assumidas, podendo a instituição financeira valer-se de meios ordinários de cobrança.]
6. Demonstrada a revogação da autorização e a continuidade dos descontos, revela-se imperiosa a determinação de sua cessação, por ausência de autorização válida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para determinar o cancelamento dos descontos automáticos relativos ao empréstimo bancário na conta corrente do agravante.
Tese de julgamento: “1. A revogação da autorização de débitos em conta corrente, nos termos da Resolução BACEN n. 4.790/2020, obriga a instituição financeira a cessar os descontos vinculados a empréstimos bancários, sob pena de ilegalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 2o, 4o, 6o e 9o; CPC, art. 300.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.863.973/SP (Tema 1085), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 16/2/2022; TJDFT, Acórdão 2041895, AI n. 0723031-65.2025.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 28/8/2025, DJe 19/9/2025.